Tribunal: TJDFT
Processo: 0740076-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740076-44.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO ANTONIO DE CARVALHO RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A., VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA, VICENTE DE PAULO ALBUQUERQUE DESPACHO O recorrente alega que deixou de recolher o preparo recursal, argumentando que lhe foi concedida gratuidade de justiça. No entanto, compulsando os os autos, não foi localizada a decisão que deferiu o benefício. Desse modo, comprove o recorrente o deferimento da gratuidade de justiça no processo, ou demonstre que efetuou o recolhimento integral do preparo e das custas processuais, de forma tempestiva, isto é, em até 2 (dois) dias úteis, após a interposição do recurso inominado, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 25 de junho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora